Tribunal: TJDFT
Processo: 0718317-63.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330). ANTECIPADA ANÁLISE JUDICIAL CONDIZENTE À ATIPICIDADE DA CONDUTA: PRONTA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. PREJUÍZO PROCESSUAL EVIDENTE. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. A conduta de quem “desobedecer a ordem legal de funcionário público”, enquadra-se, a priori, na figura típica descrita no artigo 330 do Código Penal.

II. No caso concreto, existem aparentes indícios de que o recorrido teria desobedecido a ordem de parada emanada de policiais militares, durante patrulhamento de rotina, por estar a realizar manobras imprudentes (“cavalo de pau”), em 13.5.2019, às 2h50, na via pública das imediações da Chácara 148, Lote 09, Setor Habitacional Sol Nascente, Ceilândia-DF, e, após, empreender fuga, de forma perigosa por mais de 10 km.

III. O douto julgador, ao se “antecipar” na aferição dos indícios que compõem o caderno inquisitivo até então, para, com isso, em razão de o recorrido não fazer jus aos benefícios despenalizadores da Lei 9.099/95, rejeitar liminarmente a denúncia, conquanto excepcionalmente admissível à hipótese de insofismável quadro de atipicidade (não é o caso concreto), irremediavelmente teria invadido seara de atribuição exclusiva do Ministério Público.

IV. Isso porque, a atuação judicial culminaria numa oblíqua opinio delicti, com resultado prático equivalente ao do arquivamento de inquérito (aqui, termo circunstanciado), o qual se procede mediante solicitação do Ministério Público (CPP, Artigo 28).

V. No mais, nessa fase da persecutio criminis, a cognição do e. Julgador seria superficial (e provisória), até porque outras evidências poderiam ser produzidas em sede de audiência de instrução, o que inviabiliza qualquer outro juízo de valor, pena de confusão com a produção de efeitos definitivos de cognição exauriente.

VI. Nesse quadro, a decisão constitui error in procedendo, de sorte que despontam o defeito do ato judicial ora revisto, bem como o prejuízo processual ao Ministério Público, a ponto de ser necessária a declaração de sua nulidade da decisão que indeferiu a realização da audiência própria (Lei n. 9.099/95, Artigo 13, § 1o, por analogia).

VII. Recurso conhecido e provido para anular a decisão ora revista e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.